Tribunal: TJBA
Processo: 8006502-75.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006502-75.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE SOUZA ARAUJO, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: OPEM REPRESENTACAO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTR.LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO VILA NOVA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA REPRESENTADA POR NOTAS FISCAIS COM VALOR E VENCIMENTO CERTOS. MORA EX RE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Clínica Santa Helena Ltda. contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O acórdão embargado reconheceu que a dívida cobrada em ação monitória estava representada por notas fiscais com valor determinado e vencimento certo, configurando mora automática a partir do vencimento de cada obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, razão pela qual fixou como termo inicial dos juros de mora e da correção monetária a data do vencimento de cada débito, além de majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

III. Questão em discussão.

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao definir o termo inicial dos encargos moratórios a partir do vencimento das obrigações representadas por notas fiscais, bem como se seria necessário o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados pela embargante relativos à suposta iliquidez da dívida em ação monitória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à
rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que a dívida estava representada por notas fiscais contendo valor certo e data de vencimento definida, circunstância que caracteriza obrigação líquida e positiva.
5. Nessas hipóteses, a mora se configura automaticamente no vencimento da obrigação, configurando mora ex re, nos termos do art. 397 do Código Civil, razão pela qual os juros de mora e a correção monetária incidem a partir dessa data.
6. A adoção dessa fundamentação afasta implicitamente as teses sustentadas pela embargante quanto à aplicação de regras relativas a obrigações ilíquidas, não sendo exigido do julgador o enfrentamento individualizado de todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a controvérsia é solucionada por fundamento jurídico suficiente.
7. Verifica-se que o inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a naturez
a dos embargos de declaração.

8. Não se configura caráter manifestamente protelatório do recurso, sobretudo porque oposto também com finalidade de prequestionamento, hipótese admitida pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“
1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que não examine individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.
2. Em ação monitória fundada em notas fiscais com valor certo e vencimento definido, a obrigação é considerada líquida, configurando mora automática a partir do vencimento, com incidência de juros de mora e correção monetária desde essa data.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 397, 407 e 422; CPC, arts. 219 e 700; Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 98 do STJ; Súmula 163 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
8006502-75.2023.8.05.0039
,
figurando como embargante
a

CLÍNICA SANTA HELENA LTDA
e como embargado
OPEM REPRESENTAÇÃO IMPORTADORA EXPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTD
A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA